Tribunal: TJBA
Processo: 8017579-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017579-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRÇÃO JÁ DESIGNADA PARA O DIA 12/05/2026. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. OPINATIVO MINISTRERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Marcus Vinicius de Souza Mangini em favor de Leandro Vieira de Souza, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), fato ocorrido em 18 de julho de 2017. A prisão preventiva foi decretada em abril de 2020, sendo o mandado de prisão cumprido somente em março de 2025, no Estado de Minas Gerais, após o paciente permanecer foragido por aproximadamente cinco anos. A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), alegando ausência de contemporaneidade da fundamentação cautelar, excesso de prazo na conclusão da instrução criminal e existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa e filho menor com Transtorno do Espectro Autista). O parecer da Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva possui fundamentação idônea e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP, ou se as decisões de manutenção reproduziram de forma genérica os fundamentos iniciais; (ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa, ante o cancelamento da audiência designada para 10/03/2026; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea e concreta na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do homicídio qualificado — praticado mediante disparos de arma de fogo para eximir-se do pagamento de dívida (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) — e da conduta de evasão deliberada do paciente por aproximadamente cinco anos após a decretação da preventiva. 4. Não há excesso de prazo na custódia cautelar, pois a demora processual decorreu exclusivamente da fuga do paciente, que permaneceu foragido e foi citado por edital, tendo o processo chegado à suspensão do prazo prescricional (art. 366, CPP). Inexiste desídia estatal: a audiência do dia 10/03/2026 foi cancelada por motivos justificados (alternância de magistrado e realização de sessão do Tribunal do Júri na mesma data), e nova audiência de instrução e julgamento já se encontrava designada para 12 de maio de 2026. 5. A contemporaneidade da medida cautelar é aferida pela permanência dos motivos ensejadores da segregação, e não pelo lapso temporal decorrido desde o fato criminoso. A fuga prolongada de cinco anos, associada à natureza do crime doloso contra a vida, constitui fundamento atual, concreto e suficiente para a manutenção da prisão. O Juízo de Origem procedeu à reavaliação periódica em 16 de janeiro de 2026, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, concluindo pela higidez dos requisitos cautelares. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, alegação de emprego formal e filho menor com TEA) não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a gravidade concreta da conduta (Súmula 714/STJ por analogia; precedentes do STJ). As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do crime e da conduta de evasão do distrito da culpa, que obstaculizou a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada, acolhendo-se o parecer ministerial pelo desprovimento. Tese: "1. A prisão preventiva encontra-se validamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi, e na conduta de evasão deliberada do acusado do distrito da culpa por longo período. 2. Não configura excesso de prazo a manutenção da custódia cautelar quando a demora processual decorre exclusivamente da fuga do réu, estando a instrução em regular andamento, sem desídia do Poder Judiciário. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos motivos ensejadores da segregação, não pelo tempo decorrido desde o fato criminoso, sendo a fuga prolongada fundamento atual e concreto. 4. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da custódia quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de nova evasão à aplicação da lei penal. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando presente evasão deliberada do distrito da culpa associada a crime doloso contra a vida." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 963.289/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 967.506/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 924.838/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.09.2024; STF, ADPF 347. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8017579-96.2026.8.05.0000 impetrado por MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI em favor de LEANDRO VIEIRA DE SOUZA, apontando como Autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENTAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA. (Ação Penal nº 0005500-32.2019.8.05.0110). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.